Tribunal: CARF
Processo: 13982.720092/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720092/2013-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.303 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
CASA E CIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
QUESTIONAMENTO
PELA
CONTRIBUINTE.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio,
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não
pode pleitear, em nome próprio, a exclusão de terceiros do polo passivo da
obrigação tributária.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. A
falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente
esta prova, a reiteração da conduta é insuficiente para justificar a exasperação
da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, vencida a conselheira Lívia De Carli Germano que votou por
conhecer do recurso em maior extensão, incluindo-se os argumentos de defesa sobre a
responsabilidade do coobrigado Sr. Diomar José dos Passos. No mérito, na parte conhecida, por
maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso, vencidas as conselheiras Andréa Duek
Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Adriana Gomes Rêgo que votaram por negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720092/2013-14
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por CASA E CIA MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1802-
002.545, na sessão de 24 de março de 2015, no qual foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constatada a falta de comprovação da origem e valores creditados em conta corrente
bancária do contribuinte, através de documento hábil e idôneo, fica caracterizada a
omissão de receitas.
FRAUDE. MULTA DE 150%
Apuradas pelo fisco práticas com a finalidade de ocultar a ocorrência dos fatos
geradores, é correta a aplicação da multa de 150%.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro presumido
e o faturamento, apurados nos anos-calendário 2009 e 2010 a partir da constatação de receitas
escrituradas, além de omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, com acréscimo de multa qualificada, e isto depois da exclusão da Contribuinte
da sistemática simplificada de recolhimentos com efeitos a partir de 01/01/2009. A autoridade
julgadora de 1a instância declarou improcedentes as impugnações da Contribuinte e dos
responsáveis Diomar José dos Passos e Viviane Fátima da Rosa dos Passos (e-fls. 942/965). O
Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial aos recursos voluntários da Contribuinte e
dos responsáveis tributários, mas apenas para excluir os valores recolhidos na sistemática
simplificada de recolhimentos (e-fls. 1036/1041).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que os restituiu sem interposição
de recurso especial (e-fl. 1043).
A Contribuinte foi cientificada por via postal em 18/04/2017 (e-fl. 1117), e os
responsáveis por meio de editais (e-fls. 1112 e 1116), mas apenas a Contribuinte interpôs recurso
especial em 02/05/2017, no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 1238/1254, do qual se extrai:
A recorrente, entremeada com a demonstração das alegadas divergências, apresenta
também considerações de mérito acerca da necessidade de observação de questões
postas em preliminares. Entretanto, tais argumentos não serão aqui analisados, e nem
sequer reproduzidos, posto que em nada interferem na demonstração da divergência
jurisprudencial, que há de ser feita em juízo prévio de admissibilidade do recurso.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos do recurso especial acerca da demonstração
das divergências arguidas:
[...]
Conforme visto, são três os pontos sobre os quais argui a recorrente a existência de
divergência: (i) autuação por depósitos bancários; (ii) multa qualificada e (iii)
responsabilidade solidária dos sócios.
Autuação por depósitos bancários
[...]
Inexistente a divergência jurisprudencial alegada, portanto, com relação a este ponto.
Multa qualificada
Com relação a este ponto, aduz a recorrente que apresentou os extratos bancários
solicitados, que não houve utilização de pessoa interposta, nem qualquer conduta ou ato
eivado de vício, mas tão somente a descrição de condutas “que dizem respeito a
caracterização de simples omissão de receitas”, nada obstante o acórdão recorrido faça
menção a uma “série de práticas” que ensejariam a aplicação da multa qualificada.
Afirma a recorrente que em situações como esta, por ela descrita, o CARF possui
jurisprudência em sentido diverso, conforme os paradigmas por ela trazidos a confronto
(acórdãos no 2202-003.021 e no 1301-001.130), nos quais, pelas ementas e excertos
transcritos pela recorrente, manifesta-se o entendimento de que, não havendo nos autos
elementos de convicção acerca da prática de fraude, mas tão somente a simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, ou a presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, descabe a aplicação da multa qualificada.
Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que o único excerto do voto condutor que
trata da multa qualificada é o que a seguir se transcreve, verbis:
“No tocante à aplicação de multa, entendo que o percentual de 150% deva ser
aplicado apenas nos casos previstos nos artigos 71,72 e 73 da Lei no 4.502 de
1964, quando há o intuito de fraudar. No caso dos presentes autos, não envolve
uma simples apuração de omissão de receitas com base em presunção legal ( o
que afastaria a qualificação da multa), mas sim a constatação de uma serie de
práticas para ocultar a ocorrência dos fatos geradores de tributos decorrentes das
receitas omitidas, tendo o Recorrente deixado de declarar a totalidade dos
tributos e efetuar os recolhimentos das diferenças respectivas.
Portanto, correta a aplicação da multa no percentual de 150% em decorrências
das situações descritas nos autos.”
Verifica-se, portanto, que o acórdão efetivamente não faz menção expressa, no próprio
voto, a quais práticas teriam sido utilizadas “para ocultar a ocorrência dos fatos
geradores de tributos”, apenas referindo que esta “série de práticas” estaria contida
“nos autos”.
Pois bem. Analisando-se, então, o Termo de Verificação e de Encerramento da Ação
Fiscal, transcreve-se a seguir o excerto que descreve as condutas as quais, na visão do
fisco (e do acórdão recorrido), conduziriam à aplicação da multa qualificada, verbis:
“4. DA MULTA DE OFÍCIO
Para a Infração n° 001 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO
LEGAL
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA, no auto de infração do IRPJ, bem como, em seus reflexos,
que se originou da omissão de receitas amiudadas nos itens "2" e "3" acima, a
juízo destas Autoridades Fiscais, a autuada adotou conduta que teve por
desiderato impedir o conhecimento por parte da administração tributária do total
das exações devidas pela empresa em epígrafe, mediante as seguintes
ações/omissões durante os anos-calendários de 2009 e 2010.
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis e/ou Livro Caixa a
totalidade das receitas auferidas;
b) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis e/ou Livro Caixa a
totalidade da movimentação bancária de contas mantidas sob a sua titularidade;
c) Declarar nas DASN ac 2009 e 2010 (em anexo), enquanto receitas, valores
inferiores aos efetivamente auferido.
As ações/omissões da autuada que levaram a fiscalização a fixar a multa de
ofício em 150 %.
A inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse de movimentar sua
máquina de fiscalização detectar tais omissões sob pena de ver perecer o seu
direito.
É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside a
fraude que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio
destas condutas, o contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada
descubra, e assim não possa exercer o seu direito (constituir o crédito tributário)
no prazo decadencial, acarretando assim prejuízos aos cofres públicos.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo
o período abrangido por esta autuação, anos-calendários de 2009 e 2010.
Por tudo o exposto, conclui-se que o autuado incorreu no disposto nos artigos 71
e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a conduta de
sonegação e fraude.”
Em síntese, portanto, as condutas ditas fraudulentas seriam a não escrituração da
totalidade das receitas/movimentação bancária, e a declaração ao fisco a menor,
ocorridas ao longo de dois anos calendários. Verifica-se não haver no acórdão recorrido
qualquer menção à relevância/significância do montante omitido (em relação à parcela
declarada), nem tampouco a uma reiteração da conduta (a qual, no máximo, poderia ser
inferida a partir da menção feita ao fato de que a autuação abrange dois anos
calendários).
No caso do primeiro paradigma (acórdão 2202-003.021), colhe-se dos excertos
transcritos pela recorrente, assim como da leitura de seu inteiro teor, que as condutas
ditas fraudulentas, pelo fisco, naquele caso, eram substancialmente as mesmas acima
mencionadas, com a diferença, apenas, de que o acórdão paradigma menciona que
estaria em jogo um “montante muito significativo” (o que seria, assim, um “agravante”
com relação ao caso dos autos, que, conforme visto, nada menciona a respeito).
Além disto, é possível verificar-se que, no caso paradigma, a autuação também
contempla dois anos calendários, e que a tributação também se deu sobre depósitos
bancários de origem não comprovada, tal qual como ocorreu no caso dos autos.
São, portanto, suficientemente semelhantes as situações fáticas, sendo divergentes as
decisões proferidas, pois no acórdão paradigma a multa foi desqualificada.
Do mesmo modo, no caso do segundo paradigma (acórdão 1301-001.130), colhe-se dos
excertos transcritos pela recorrente, assim como da leitura de seu inteiro teor, que as
condutas ditas fraudulentas, pelo fisco, naquele caso, também eram substancialmente as
mesmas ao norte mencionadas.
Para resumir, a autuação também se deu (em parte) sobre depósitos bancários de origem
não comprovada, sendo que foi justamente sobre esta parte que foi imposta a multa
qualificada, e a autuação abrangeu, igualmente, dois anos calendários, conforme se
verifica no seguinte excerto do voto proferido naquele acórdão, verbis:
“A multa qualificada de 150% foi aplicada para todo o ano-calendário de 2007,
e, relativamente ao ano-calendário de 2006, incidiu, apenas, sobre a receita
omitida derivada dos depósitos bancários de origem não comprovada (à parcela
apurada por meio do Livro Registro de Apuração do ICMS foi aplicada a multa
de 75%).”
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Observa-se, ainda, que, no ano-calendário de 2006, a fiscalizada não havia sequer
apresentado os livros de escrituração obrigatória, embora tivesse declarado alguns
valores como devidos em DCTF (os quais foram abatidos quando do lançamento
efetuado). E que, no ano-calendário de 2007, a fiscalizada havia apresentado declaração
“zerada”, e, além disto, não havia declarado qualquer valor em DCTF.
Neste sentido, os seguintes excertos daquele voto, verbis:
“No ano-calendário de 2006, na medida em que a fiscalizada não apresentou os
livros de escrituração obrigatória, os lançamentos do IRPJ e da CSLL foram
efetuados por meio do arbitramento do lucro. Na receita bruta considerada para
fins de arbitramento, foram computados valores registrados no Livro de
Apuração do ICMS e depósitos de origem não comprovadas, tendo sido
deduzidos os montantes de imposto e de contribuição declarados em DCTF.
Para o ano-calendário de 2007, a Fiscalização constatou que a contribuinte
apresentou Declaração de Informações (DIPJ) sem indicação de valor
(ZERADA), apontando como forma de tributação o LUCRO REAL
TRIMESTRAL. Diante da impossibilidade de identificação da movimentação
bancária na escrituração apresentada (Livro Diário e Razão), os lançamentos
tributários do IRPJ e da CSLL, a exemplo do procedimento adotado em relação
ao ano de 2006, foram efetivados com base no lucro arbitrado. Da mesma forma,
a receita bruta considerada para fins de arbitramento levou em conta valores
registrados no Livro de Apuração do ICMS e depósitos de origem não
comprovada. Não foram identificados valores declarados em DCTF.”
São, portanto, substancialmente semelhantes as situações fáticas analisadas nos
acórdãos confrontados (recorrido e segundo paradigma), sendo divergentes as decisões
proferidas, pois neste paradigma a multa também foi desqualificada (tal como o foi no
primeiro paradigma).
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
Responsabilidade solidária dos sócios
Com relação a este ponto, aduz a recorrente que o acórdão recorrido não apresentou
detalhamento algum do “modo de agir com excesso de poderes ou infração à lei por
qualquer um dos sócios”, havendo, mais uma vez, tão somente a descrição de “mera
apuração de suposta omissão de receitas”.
Afirma a recorrente que em situações como esta, por ela descrita, o CARF possui
jurisprudência em sentido diverso, conforme os paradigmas por ela trazidos a confronto,
nos quais, pelas ementas e excertos transcritos pela recorrente, manifesta-se o
entendimento de que, não havendo a descrição específica da conduta do sócio que,
“guardando nexo de causalidade com a subtração à tributação dos valores apurados
(...) capazes de demonstrar a sua efetiva participação nas infrações detectadas”
(acórdão no 1301-001.130), ou então de que, não havendo “notícia de um único ato
praticado pelos responsáveis tributários em proveito próprio” ou de que “fora usado
recursos da empresa para pagamento de obrigações particulares dos sócios ou de
pessoas vinculadas aos sócios” (acórdão no 1402-001.042), descaberia a inclusão do(s)
sócio(s) no pólo passivo da obrigação tributária constituída.
Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que o voto condutor, ao tratar da
responsabilidade tributária é, de fato, bastante sucinto e lacônico, não fazendo
efetivamente a descrição de quaisquer condutas específicas tais quais as reclamadas pela
recorrente, conforme argumentação por ela apresentada desde a fase impugnatória do
litígio (e reiterada quando da interposição do recurso voluntário).
Limita-se o acórdão recorrido a apenas informar não ser possível acolher o pleito da
recorrente de afastamento da responsabilidade tributária pois a identificação do(s)
sujeito(s) passivo(s) solidário(s) é atribuição da fiscalização, entendimento o qual
permite inferir que a responsabilização destes decorreria apenas do fato de serem sócios
ao tempo das infrações praticadas.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Mais uma vez, recorrendo-se ao Termo de Verificação e de Encerramento da Ação
Fiscal, transcreve-se a seguir o excerto que descreve a imputação de responsabilidade
tributária no caso concreto, verbis:
“Entendemos que os administradores abaixo indicados devem ser
responsabilizados enquanto sujeitos passivos solidários da presente autuação
segundo regra inscrita no artigo 135 inciso III da Lei n° 5.172 de 1966 - CTN, in
verbis:
(...)
A conclusão destas autoridades fiscais se arrima no suporte fático e jurídico
abaixo delineados, visto que a empresa CASA E COMPANHIA MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME incorreu no tipo penal descrito no artigo 71 da
Lei n° 4.502/64, que assim assevera:
(...)
Essas condutas omissivas (omitir, deixar de) são executadas com o propósito de
impedir que o fisco tome conhecimento da ocorrência de fatos geradores da
obrigação tributária principal.
Por sua vez o artigo 1o da Lei no. 8.137/90 dispõe que: (...)
Feitas estas considerações, e com arrimo no artigo 135 inciso III da Lei n° 5.172,
de 1966, o Código Tributário Nacional - CTN, é de se concluir que os sócios-
administradores acima listados devem ser considerados responsáveis solidários
pela presente autuação.”
Em síntese, portanto, efetivamente a responsabilização tributária, no caso dos autos,
decorreu do fato de os apontados serem sócios ao tempo das infrações praticadas,
infrações estas às quais fora imputada a multa qualificada por fraude/sonegação.
Ao analisar-se o primeiro paradigma (acórdão 1301-001.130, mesmo acórdão utilizado
como segundo paradigma da divergência com relação à multa qualificada, pelo que a
situação fática já se encontra aqui parcialmente delineada), colhe-se dos excertos
transcritos pela recorrente, assim como da leitura de seu inteiro teor, que a situação
fática lá delineada pelo fisco, para fins de imputação da responsabilidade solidária ao
sócio, é substancialmente equivalente à verificada no caso concreto.
Neste sentido, os seguintes excertos do voto condutor daquele paradigma, em que a
responsabilidade tributária é analisada — e afastada — pelo colegiado, verbis:
“No que tange à responsabilidade tributária solidária imputada à Sra. Tatiane
Maronez, embora discorde da linha argumentativa utilizada na peça recursal, eis
que a imputação da responsabilidade em questão fundou-se,
especificamente, nas infrações fiscais apuradas por meio da ação
fiscalizadora, penso que não se encontram reunidos ao processo elementos,
mínimos que sejam, da participação da referida sócia nos atos que concorreram
para a autuação.
A rigor, a inclusão da Sra. Tatiane Maronez, sócia administradora da fiscalizada,
no pólo passivo da obrigação tributária constituída, deu-se em razão de a
Fiscalização ter vislumbrado conduta dolosa na prática da infração e na
ausência de manutenção de escrituração obrigatória por parte da
contribuinte fiscalizada.
Contudo, as autoridades autuantes não cuidaram de carrear ao processo
elementos representativos da conduta da referida sócia que, guardando nexo de
causalidade com a subtração dos valores à tributação, seriam capazes de
demonstrar a sua efetiva participação nas infrações detectadas.
Nessa linha, sou pela exclusão da Sra. Tatiane Maronez do pólo passivo da
obrigação tributária constituída.” (grifos acrescidos)
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Da mesma forma, com relação ao segundo paradigma (acórdão 1402-001.042),
transcreve-se a seguir os mesmos excertos do voto ali proferido que foram transcritos
pela recorrente, e que permitem verificar que a situação fática ali analisada é
substancialmente equivalente à verificada no caso concreto, ao passo que a decisão
final, contudo, se deu em sentido divergente, verbis:
“No caso dos autos não se tem notícia de um único ato praticado pelos
responsáveis tributários em proveito próprio. Igualmente, não se tem
notícias de que fora usado recursos da empresa para pagamento de
obrigações particulares dos sócios ou de pessoas vinculadas aos sócios. Em
momento algum a autoridade fiscal apontou a existência de eventual recurso
pertencente à empresa creditado em conta dos sócios ou desviados em poder
destes. Também não descreveu conduta destes agindo com excesso de
poderem em detrimento da empresa ou em proveito próprio.
O argumento de que por serem administradores os sócios contribuíram nas
irregularidades que levaram às declarações fraudulentas mostra-se genérico
e não vinculado à conduta específica. Se a empresa, representada por seus
sócios, tivesse depositado os recursos em conta particular dos sócios ter-se-ia
situação passível de caracterização da responsabilidade solidária desates.” (grifos
acrescidos)
São substancialmente semelhantes, portanto, as situações fáticas analisadas nos
acórdãos confrontados (recorrido e paradigmas), sendo divergentes as decisões
proferidas, pois nos paradigmas a responsabilidade tributária foi afastada, ao passo que
no acórdão recorrido ela foi mantida.
Por conseguinte, deve ter seguimento o recurso com relação a esta matéria.
Conclusão
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), com relação às matérias
“multa qualificada” e “responsabilidade solidária dos sócios”.
Cientificados, a Contribuinte e os responsáveis tributários não apresentaram
agravo (e-fls. 1257, 1260 e 1263).
Primeiramente a Contribuinte aduz que, relativamente à multa qualificada, deve
ser observada a questão posta em PRELIMINAR, porquanto é necessário o sobrestamento deste
feito até que seja julgado o RE 736090/SC, que teve sua repercussão geral reconhecida pelo
STF, uma vez que o objeto desse processo judicial, referente apuração de natureza confiscatória
da multa qualificada de 150%, possui relação direta de prejudicialidade com este REsp.
Adiciona, ainda, em preliminar, que requer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS na eventualidade de restar algum valor a ser pago pelo Contribuinte confirme já
decidido pelo STF.
Na sequência, na parte admitida de seu recurso especial, aduz que não houve em
nenhum momento a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Pelo
contrário todas as condutas descritas nos atos fiscais dizem respeito a caracterização de simples
OMISSÃO DE RECEITAS. Destaca que as intimações foram atendidas no curso da ação fiscal,
os extratos bancários foram solicitados, não houve utilização de pessoa interposta, somente
houve a alegada omissão de receitas e a decisão recorrida ainda determinou o abatimento dos
tributos recolhidos no regime simplificado.
Conclui, assim, que a decisão recorrida ao aplicar a multa qualificada
desconsiderou a necessária comprovação fática da fraude e desta forma interpretou o art. 44,
§1o, da Lei 9.430/1996 de forma divergente dos acórdãos indicados e das próprias Súmulas 14 e
25 (vinculante) do CARF.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Quanto à responsabilidade tributária, aduz que não há qualquer apontamento
sobre qual seria a participação dos sócios que caracterizaria infração à lei. Reitera que no caso
dos autos houve mera apuração de suposta omissão de receitas, e defende que há necessidade
de elementos representativos da efetiva participação dos sócios (nexo de causalidade) nas
infrações detectadas.
Os autos foram remetidos à PGFN em 06/04/2019 (e-fls. 1290), e retornaram em
18/04/2019 com contrarrazões (e-fls. 1291/1299) nas quais a PGFN defende a manutenção da
multa qualificada com base nos fundamentos expostos no acórdão recorrido, e acrescenta que:
A utilização de um padrão de procedimento sistemático, ao longo de vinte e quatro
meses (reiteração) com o escopo de exonerar-se do pagamento de tributos à Fazenda
Pública, deixa evidente a voluntariedade da conduta adotada pela empresa, o que a
inclui na categoria delituosa de sonegação fiscal, que encontra definição no art. 71 da
Lei no 4.502/64, verbis:
[...]
O sujeito passivo, ao declarar e pagar, de forma continuada, valores expressivamente
menores, que aqueles resultantes de sua atividade empresarial, agiu de forma a encobrir
do Fisco os verdadeiros aspectos da situação de fato, sobre a qual incidiu a norma
tributária, com o intuito único de dificultar ou impedir que a autoridade fiscal detectasse
a infração cometida. A reiteração desta conduta configura, sem dúvida, a existência do
dolo.
O fato de os valores sonegados constarem da escrita fiscal da contribuinte não tem o
condão de alterar a realidade dessa conduta. A inclusão em declaração de valores
inferiores às receitas realmente auferidas ao longo do período de 2009 e 2010 amolda-se
perfeitamente aos tipos legais previstos nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64. O que
caracterizou o real intuito de fraude foi o modus operandi da empresa, o que afasta
totalmente a possibilidade de ocorrência de erro de fato.
Se a contribuinte, deliberadamente, impediu o conhecimento dos débitos por parte do
Fisco, com o fim de não pagar parcela dos tributos devidos sobre a receita auferida,
caracterizada está a figura do dolo que impõe a multa de oficio qualificada.
A multa de 150% foi aplicada porque o sujeito passivo denotou o consciente intuito de
pagar menos tributos com a sua reiterada conduta nos anos-calendário fiscalizados,
materializando-se as hipóteses dos arts. 71 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
A qualificação da multa de ofício, no caso em exame, encontra perfeito amparo no então
vigente artigo 44, inciso II, da Lei no. 9.430/1996 (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o
9.430/96, conforme nova redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007,
resultante da conversão da MP n.o 351/2007), cujo teor é o seguinte:
[...]
O elemento subjetivo da conduta adotada pela empresa é o dolo genérico que se
apresenta como a vontade consciente e livre de omitir a informação, ou de prestá-la de
forma adulterada, vale dizer, falsa, não verdadeira. Além do dolo genérico, no presente
caso também se verificou o dolo específico caracterizado pela vontade voltada à
redução de tributo, além de manter-se irregularmente em sistema de pagamento de
tributos mais benéfico, no caso o Simples.
[...]
Tudo considerado, conclui-se que a contribuinte:
i) praticou atividade ilícita comprovada, consistente na declaração reiterada de valores
menores que aqueles resultantes de sua atividade empresarial, motivo pelo qual foi
devidamente aplicada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa, houve evidente prejuízo ao erário;
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

ii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de
forma sistemática;
iv) a conduta realizada repetidamente demonstrou desprezo ao cumprimento da
obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal
de participação, indicando a intensidade do dolo.
Quanto à responsabilidade tributária de Diomar José dos Passos e Viviane Fátima
da Rosa dos Passos, aduz que:
Importante ressaltar que, em momento algum de sua defesa, os responsáveis em questão
buscam provar que a condição de efetivos administradores, que lhe foram atribuídas,
não condiz com a verdade. Ao contrário, apenas alegam de a decisão recorrida não
descreve especificamente a conduta dos sócios capazes de demonstrar a sua efetiva
participação nas infrações detectadas.
[...]
É da dicção do art. 135 do CTN que a solidariedade do diretor, gerente ou representante,
pela dívida da sociedade, se manifestará, quando comprovado que, no exercício de sua
administração, foram praticados atos contemplados pelo comando legal citado, porém
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Assim, para que haja a subsunção da norma do art. 135, inc. III do CTN, segundo o qual
há responsabilidade solidária da empresa fiscalizada e do administrador, temos que
perquirir a presença de dois elementos: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato
ilícito nessa posição.
Ora, a autuação, e a devida exclusão do Simples em razão dessa, deu-se por
mediante as seguintes ações/omissões durante os anos calendário de 2009 e 2010:
a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis e/ou Livro Caixa a totalidade
das receitas auferidas;
b) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis e/ou Livro Caixa a totalidade
da movimentação bancária de contas mantidas sob a sua titularidade;
c) Declarar nas DASN ac 2009 e 2010 (em anexo), enquanto receitas, valores
inferiores aos efetivamente auferido.
As ações/omissões acima estampadas deram-se por obra dos sócios, que tinham
poder de administração, o que demonstra suficientemente que os seus sócios
agiram com excesso de poder e em afronta à legislação, devendo ser
responsabilizados, com base no art. 135, III.
Diante dessas evidências, não se está tratando aqui, por óbvio, de "mero
inadimplemento", como alegado pelos recorrentes. Ora, o crédito lançado pela
fiscalização em auto de infração não é um crédito de "mero inadimplemento", visto que,
se houve autuação é porque, segundo a administração fazendária federal, houve infração
à lei, havendo, portanto, um ato ilícito do ponto de vista tributário e por esta razão,
autorizada está a imputação de responsabilidade tributária dos administradores da
pessoa jurídica. (destaques do original)

Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte não pode ser integralmente conhecido na parte
admitida. Isto porque os questionamentos dirigidos à responsabilidade tributária imputada a
Diomar José dos Passos e Viviane Fátima da Rosa dos Passos não foram por estes formulados,
mas sim pela Contribuinte, em petição assinada por Diomar José dos Passos, mas na condição de
representante legal da pessoa jurídica, e não em nome próprio.
O antigo Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, já firmava que para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade
(art. 3o). E mais: que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei (art. 6o). Na mesma linha é o disposto no art. 18 do Novo Código de Processo
Civil.
Desse modo, em caso de pluralidade de sujeitos no polo passivo do lançamento
tributário, cada qual poderá defender-se em nome próprio da exigência fiscal assim
constituída, quer pessoalmente quer por meio de representante regularmente constituído nos
autos, por competente instrumento de mandato.
Aliás, a discordância da pessoa jurídica quanto à atribuição de responsabilidade a
seus sócios e administradores mostra-se incompatível com os interesses da própria pessoa
jurídica em ver liquidado, pelo responsável, o crédito tributário lançado.
Neste sentido é a jurisprudência majoritária na 1a Seção de Julgamento:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. FALTA
DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se aproveitar a parte do recurso voluntário referente à responsabilização
tributária das pessoas físicas que são os sócios da empresa, vez que a peça de defesa foi
interposta pela pessoa jurídica, sujeito passivo direto da autuação fiscal. Falece
legitimidade à contribuinte para pleitear em nome próprio direito alheio. Uma vez
ausente o interesse recursal, mostra-se imprópria a pretensão de se questionar a
responsabilidade tributária imputada a terceiros. (Acórdão 1103-000.982, de
04/12/2013)
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a pessoas físicas, as quais não interpuseram impugnação
nem recurso voluntário. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que
fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos
interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou interesses passíveis de serem
afetados pela decisão a ser adotada quanto a esse ponto, não se qualifica como parte
legítima, não podendo pleitear direito alheio em nome próprio.
Não se há, portanto, de conhecer desse pedido. (Acórdão 1201-001.775, de 21/06/2017)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE
DE AGIR. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
A recorrente não possui legitimidade e interesse de agir para questionar a atribuição da
responsabilidade tributária solidária efetuada pelo Fisco às pessoas físicas e jurídica
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

relacionadas no Termo de Sujeição Passiva Solidária e que ainda não foram
cientificadas do acórdão de impugnação. A matéria relativa à responsabilidade tributária
constante do recurso voluntário da contribuinte não deve ser conhecida. (Acórdão 1301-
002.279, de 11/04/2017)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE.
Cabe ao sócio indicado no Termo de Sujeição Passiva a apresentação, em seu nome, dos
argumentos de defesa, revelando ilegitimidade passiva a insurgência da pessoa jurídica
contra o referido feito. (Acórdão 1301-002.577, de 16/08/2017)
SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE EM
FAVOR
DO
RESPONSÁVEL.
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
LEGITIMIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir ou legitimidade para questionar a responsabilidade tributária atribuída
à sua administradora pessoa física. Não se conhece dos argumentos relativos à
responsabilidade tributária alegados por parte ilegítima. (Acórdão 1401-001.817, de
21/03/2017)
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME
PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio, na
defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo crédito tributário.
Isso porque, consoante vedação expressa do art. 6o do CPC, ninguém poderá pleitear,
em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Dessa forma, como
não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra exigência fiscal constituída
em face dela própria, e que também tenha incluído no polo passivo da demanda os seus
respectivos sócios ou administradores, tem-se a ilegitimidade da pessoa jurídica para a
interposição do referido recurso. Precedente do STJ no REsp 1.347.627-SP, Rel. Min.
Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013, sob o regime do art. 543-C do CPC. (Acórdão
1402-001.528, de 04/12/2013)
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio, a exclusão
de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária. (Acórdão 9101-002.986, de
07/08/2017)
Válida a transcrição dos fundamentos do ex-Conselheiro Luís Flávio Neto no voto
condutor do Acórdão no 9101-002.9861:
A PFN requer seja aplicado ao caso a norma de recurso repetitivo enunciada pelo e.
Superior Tribunal de Justiça no acórdão n. 1.347.627/SP. Assim, com a ilegitimidade da
pessoa jurídica recorrida para pleitear perante este Conselho a exclusão dos sócios do
pólo passivo, a decisão recorrida deveria ser reformada. Em outros termos, requer a
PFN que seja reconhecida a definitividade do acórdão prolatado pela DRJ, que concluiu
pela responsabilidade solidária em questão, o qual não foi combatido por recurso
próprio dos responsáveis, mas apenas por recurso voluntário da pessoa jurídica,
ilegítima processualmente para tanto.
A referida decisão prolatada pelo e. STJ restou assim ementada:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra,
Carlos Alberto Freitas Barreto, e divergiu na matéria a Conselheira Cristiane Silva Costa.
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

STJ n. 8/08. (REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013)
O voto condutor do aludido acórdão segue integralmente transcrito:
“VOTO
EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER (Relator):
Os autos dão conta de que, ordenado o redirecionamento da execução contra os
sócios, a pessoa jurídica, originariamente acionada, interpôs agravo de
instrumento no interesse deles.
‘Ninguém’ está dito no art. 6o do Código de Processo Civil – ‘poderá pleitear, em
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei’.
Quer dizer, a substituição processual depende de expressa previsão legal, e não
há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na
execução contra ela ajuizada, inclua no polo passivo os respectivos sócios.
Nesse sentido os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no
14308, MG, relator o Ministro Humberto Martins, DJe de 27.10.2011; REsp no
793.772, RS, relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 11.02.2009;
AgRg no REsp 976768, MG, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 07/05/2008)
Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial e de negar-lhe
provimento. Após a publicação do julgado, oficie-se aos Tribunais Regionais
Federais e aos Tribunais de Justiça, com cópia do acórdão, para o cumprimento
do art. 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil.”
Tenho dúvidas se o REsp n. 1.347.627/SP apresenta aplicação obrigatória ao caso
concreto, especialmente porque se dirige a espécie bem delimitada de ação judicial, qual
seja, embargos à execução. Contudo, me parece que o racional da aludida decisão deve
ser acolhido no caso.
Note-se que o CPC/73 trazia conhecida regra em seu art. 6o, qual seja:
Art. 6o Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.
Aludida regra passou a constar no art. 18 do CPC/2015:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.
A observância da referida regra no presente caso decorre também do art. 15 do
CPC/2015:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
No presente caso, a pessoa jurídica foi quem requereu, em nome próprio, a exclusão dos
responsáveis solidários do pólo passivo da autuação fiscal, padecendo-lhe, portanto,
legitimidade para tanto.
Nesse seguir, voto no sentido de também dar provimento a essa parcela do recurso
especial da PFN, de forma a restabelecer a responsabilidade tributária em questão.
Ainda, como bem expresso pelo I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
no voto condutor do Acórdão no 1402-001.528, a contribuinte carece de interesse de agir e
legitimidade processual no que tange à responsabilidade tributária atribuída aos sócios, dado
que a Lei no 9.784/99, ao tratar do processo administrativo no âmbito da administração pública
federal, estabelece em seu art. 9o, inciso II, o vínculo entre legitimidade e interesse de agir e no
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

processo administrativo, ao estabelecer como legitimados aqueles que, sem terem iniciado o
processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada.
Neste contexto, tem-se que a exclusão ou não dos sócios incluídos no polo
passivo da autuação em nada aproveitaria à recorrente, dada à solidariedade da
responsabilidade atribuída, em que o crédito tributário pode ser exigido integralmente de
qualquer um dos sujeitos passivos solidários, sem benefício de ordem. Dessa forma, o pedido
para exclusão da responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas identificadas no Termo de
Sujeição Passiva Solidária é desnecessário aos interesses da recorrente pois não lhe adviria
qualquer prejuízo se negado ou ganho se provido.
Logo, diante de todo o exposto e considerando a inexistência de dispositivo legal
que autorize a recorrente a pleitear direito alheio em nome próprio, bem assim, que a exclusão
ou não dos responsáveis do polo passivo é desnecessária aos interesses da recorrente, deve
prevalecer aqui, também, a decisão de não conhecer do recurso especial da Contribuinte
relativamente à matéria “responsabilidade tributária”.
Quanto à multa qualificada, o recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido
com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da
Lei no 9.784, de 1999.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial da Contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Com referência à qualificação da penalidade, esta Conselheira, em declaração de
voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, assim firmou seus parâmetros para qualificação da
penalidade em lançamentos decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram meus votos contrários à qualificação da penalidade
em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), e 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano). De outro lado, permitiram a
manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de
Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos
depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o
percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases
tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com
informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A
presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais
circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição
do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em
detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no
Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia
Wakako Morishita Yamamoto).
No presente caso, as autoridades lançadoras, conforme exposto no Termo de
Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal às e-fls. 869/878:
i)
relatam as reintimações lavradas para obtenção do Livro Caixa
encadernado e os extratos bancários, para além dos demais livros
e documentos apresentados pela Contribuinte;
ii)
registram que a Contribuinte apresentou planilhas para
comprovação de parte dos depósitos bancários, que foram
correlacionados com receitas lançadas nos Livros Caixa,
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

restando a outra parte deles descrita como “lcto não
comprovado” e que assim se prestaram à caracterização de
omissão de receitas;
iii)
constatam que diante da omissão de receitas de suas atividades
identificadas neste procedimento fiscal e do fato de não registrar
e tributar os montantes de depósitos bancários em contas
bancárias sob sua titularidade, verificados ao longo de 2009 e
2010, a Contribuinte se sujeitou à exclusão de ofício do Simples
Nacional desde janeiro/2009;
iv)
consignam que a falta de prova de origem dos depósitos
bancários impõe a conclusão de que os valores creditados nas
contas bancárias antes citadas correspondem a valores alheios à
escrituração da empresa, sendo decorrentes de suas atividades
normais, e portanto, houve omissão de receitas operacionais
decorrentes da venda de mercadorias/produtos;
v)
registram que a Contribuinte, cientificada da exclusão, optou
pela tributação com base no lucro presumido mas ressalvou que
esta opção seria incompatível com a possibilidade de questionar
a exclusão;
vi)
indicam a fundamentação legal da exigência, demonstram os
critérios de cálculo e apontam a aplicação de multa qualificada
para os créditos tributários decorrentes da omissão de receitas
presumida a partir dos depósitos bancários de origem não
comprovada, e de 75% para os créditos tributários decorrentes de
receita da atividade escriturada e não declarada em
DIPJ/DCTF;
Ao final, assim motivam a qualificação da penalidade:
Para a infração no 001 – OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL –
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, no auto de infração
do IRPJ, bem como, em seus reflexos, que se originou da omissão de receitas
amiudadas nos itens “2” e “3” acima, a juízo destas Autoridades Fiscais, a autuada
adotou conduta que teve por desiderado impedir o conhecimento por parte da
administração tributária do total das exações devidas pela empresa em epígrafe,
mediante as seguintes ações/omissões durante os anos-calendários de 2009 e 2010.
a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis e/ou Livro Caixa a totalidade das
receitas auferidas;
b) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis e/ou Livro Caixa a totalidade da
movimentação bancária de contas mantidas sob a sua titularidade;
c) Declarar nas DASN ac 2009 e 2010 (em anexo), enquanto receitas, valores
inferiores aos efetivamente auferido.
As ações/omissões da autuada que levaram a fiscalização a fixar a multa de ofício em
150%.
A inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse de movimentar sua máquina de
fiscalização a fim de detectar tais omissões sob pena de ver perecer o sue direito.
É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside a fraude
que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio destas condutas, o
contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e assim não possa
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

exercer o seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo decadencial, acarretando
assim prejuízos aos cofres públicos.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, anos-calendário de 2009 e 2010.
Por tudo o exposto, conclui-se que o autuado incorreu no disposto nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a conduta de sonegação e
fraude.
[...]
Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, o contribuinte se sujeita à multa prevista
no §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, que
assim assevera:
[...]
Pelo que, quanto a Infração no 001 do auto de infração IRPJ e os demais autos reflexos
(CSLL, PIS e Cofins), a multa qualificada foi a de 150%.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a qualificação da penalidade
argumentando que:
A multa qualificada no percentual de 150% teve por base o disposto no art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/96, a saber:
[...]
O percentual de 150% deve ser aplicado apenas nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, ou seja, o intuito de fraude foi aí aludido em seu sentido
amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as definições dos indigitados
dispositivos, in verbis:
[...]
O conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora autônoma, pois se refere à
possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por meio de ajuste
doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos arts. 71 e
72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas
dolosas. Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente
(...)”, que é repetida em ambos os artigos.
Sonegação e fraude puníveis são condutas, e não genericamente quaisquer situações
jurídicas. São sempre uma “ação” ou “omissão” perpetradas por ser humano, seja em
relação ao sujeito passivo pessoa física, seja em relação ao sujeito passivo pessoa
jurídica. Isto é, apenas existe sonegação ou fraude qualificadoras se houver uma conduta
humana (ação ou omissão).
A conduta humana qualificadora deve ser dolosa. Afora todas as doutrinas e
controvérsias existentes, pode-se satisfatoriamente colher-se no direito positivo
brasileiro o conceito jurídico de dolo. O Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 1940)
prevê as figuras do dolo direto e do dolo eventual; tendo adotado a “teoria da vontade”
em relação ao dolo direto e a “teoria do assentimento” em relação ao dolo eventual.
Segundo a teoria da vontade, age dolosamente quem pratica a ação consciente e
voluntariamente. São elementos do dolo: a) a consciência, isto é, o conhecimento do
fato, a ciência de que a conduta é a conduta típica; b) a vontade de realizar a conduta
típica.
Eis o “dolo direto”: a vontade consciente de realizar a conduta típica.
Age dolosamente (dolo direto) quem age sabendo que está agindo e querendo agir dessa
maneira, mesmo que ignore completamente o caráter ilícito dessa ação. A potencial
consciência da ilicitude não é elemento do dolo e, por isso, não se localiza dentro da
tipicidade, mas sim é elemento componente da culpabilidade. Se a pessoa realiza uma
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

conduta sabendo que estava realizando essa conduta e com vontade de realizar essa
conduta, ela agiu dolosamente, ainda que tivesse plena convicção da licitude dessa
conduta. Terá incorrido numa excludente de culpabilidade – erro de proibição –, mas
terá agido dolosamente.
Já o dolo eventual, conforme a teoria do consentimento, existe quando o sujeito tem a
previsão da possibilidade de acontecimento do resultado e ainda assim realiza a
conduta, ainda que não queira o resultado. O agente consente em realizar o resultado,
mesmo que não o queira (irrelevância da vontade, substituída pelo assentimento). E aqui
a diferença fundamental em relação à “culpa consciente”, que acontece quando o sujeito
prevê a possibilidade do resultado, mas com ele não assente, porque ele acredita
sinceramente que o resultado não acontecerá.
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e
comprovar a ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de
conjunto probatório suficiente.
A matéria já foi objeto de duas súmulas, pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a saber:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A Súmula CARF no 25 foi aprovada pelo Ministro da Fazenda, por intermédio da
Portaria MF, no 383, DOU de 14/07/2010, vinculando, pois, esta instância
administrativa.
No caso em litígio, a fiscalização justificou a aplicação da multa qualificada nos
seguintes termos:
[...]
Note-se que o caso em questão não envolve uma simples apuração de omissão de
receitas com base em presunção legal (o que afastaria a qualificação da multa), mas sim
a constatação de uma série de práticas para ocultar a ocorrência dos fatos geradores de
tributos decorrentes das receitas omitidas, tendo o contribuinte deixado de declarar a
totalidade dos tributos e efetuar os recolhimentos das diferenças respectivas.
A jurisprudência administrativa tem sido convergente no sentido de que a pratica
reiterada de infrações justifica a aplicação da multa qualificada, conforme se pode
constatar nos julgados abaixo:
Ac. CARF 1202-000.931, de 06/02/2013
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. A conduta da contribuinte de não informar
a totalidade de suas receitas nas declarações de rendimentos entregues ao fisco
durante anos consecutivos denota o elemento subjetivo da pratica dolosa e enseja a
aplicação de multa qualificada pela ocorrência de fraude prevista no art. 72 da lei no
4.502/1
Ac. 04-30.504, de 29/01/2013, DRJ/CGE
Multa Qualificada. Cabimento.
Caracterizada a ação dolosa do contribuinte, mediante a prática reiterada de não
escriturar e nem declarar a totalidade das receitas, visando impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, é cabível a aplicação da multa qualificada de 150%.
Ac. 05-32,179, de 18/01/2011, DRJ/CPS
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Multa Qualificada. Omissão de Receita. Expressiva, Sistemática e Reiterada.
Inaplicável ao caso a Súmula no 14 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CARF, na medida em que não se trata de simples apuração de omissão de receitas, mas
de apuração de omissão de receitas com circunstâncias (quais sejam: informação
sistemática e reiterada à RFB de bases de cálculo e de tributos devidos em valores
expressivamente menores do que os efetivamente apurados) que autorizam a
qualificação da multa de ofício, porque comprovado o evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
Considero correta a aplicação da multa no percentual de 150% em decorrências das
situações descritas nos autos.
O Colegiado a quo endossou este entendimento consignando que:
No tocante à aplicação de multa, entendo que o percentual de 150% deva ser aplicado
apenas nos casos previstos nos artigos 71,72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964, quando há o
intuito de fraudar. No caso dos presentes autos, não envolve uma simples apuração de
omissão de receitas com base em presunção legal ( o que afastaria a qualificação da
multa), mas sim a constatação de uma serie de práticas para ocultar a ocorrência dos
fatos geradores de tributos decorrentes das receitas omitidas, tendo o Recorrente
deixado de declarar a totalidade dos tributos e efetuar os recolhimentos das diferenças
respectivas.
Portanto, correta a aplicação da multa no percentual de 150% em decorrências das
situações descritas nos autos.
Contudo, como visto, nada na acusação fiscal se presta a correlacionar os
depósitos bancários de origem não comprovada a recebimentos decorrentes de receitas da
atividade omitidas. Apenas afirma-se que a Contribuinte indicou estes depósitos como “Lcto não
Comprovado”, do que decorre a presunção legal que toma por indício a falta de comprovação de
sua origem em face de regular intimação dirigida pelos agentes fiscais.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas neste voto, não
é possível admitir a qualificação da penalidade em face, apenas, de reiterada omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras
evidências de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo.
Resta, assim, fora de dúvida a aplicação da Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte neste ponto.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.720092/2013-14

Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital